Tribunal: TJDFT
Processo: 0708821-56.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE AMEAÇA E DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA PARA A CONFIGURAÇÃO DO DELITO. REPARAÇÃO POR DANO MORAL. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença proferida pelo Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Taguatinga, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática das infrações tipificadas no art. 147 do Código Penal, no art. 24-A da Lei no 11.340/06 e no art. 21 do Decreto-lei no 3.688/41, às penas de 6 (seis) meses e 16 (dezesseis) dias de detenção e 24 (vinte e quatro) dias de prisão simples, em regime inicial aberto, cujo cumprimento foi, nos termos do art. 77 o CP, suspenso pelo período de prova de 2 (dois) anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 (três) questões em discussão: (1) analisar se houve a consumação do crime de descumprimento de medidas protetivas, previsto no artigo 24-A da Lei no 11.340/2006; (2) aferir se existe conjunto probatório suficiente para manter a condenação do réu pela prática do crime de ameaça e, subsidiariamente; e, (3) avaliar se o valor da condenação por danos morais deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei no 11.340/2006) é de natureza formal, bastando para sua consumação que o agente realize a conduta de descumprir a determinação judicial.

4. O descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei no 11.340/2006) tem como bem jurídico tutelado o bom funcionamento da Administração da Justiça, sendo o Estado o sujeito passivo imediato e, a mulher, vítima de violência, o sujeito passivo mediato ou indireto.

5. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevo, bem como se reveste de especial valor probatório, notadamente quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato.

6. Consideração a orientação do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o valor de reparação do dano moral deve ser arbitrado em montante que desestimule o ofensor a repetir a falta, sem constituir, de outro lado, enriquecimento indevido para a vítima, e, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, razoável, o valor da condenação deve ser reduzido se desproporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.